Tribunal: TJMT
Processo: 0012456-74.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012456-74.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENILDO DIAS DA SILVA (VÍTIMA), VINICIUS ESTEVES RODRIGUES (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENSÃO – SEGUNDA FASE –
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE

PREPONDERANTES – RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA ESTABELECIDA
–
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
–
INCABÍVEL –
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA E RÉU REINCIDENTE – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CP

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos moldes da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

Em que pese a reprimenda seja inferior a 08 (oito) anos, constata-se a reincidência do réu, desta forma, o regime inicial aplicado está em consonância com o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0012456-74.2018.8.11.0064 – Código 680951,
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde
Vinícius Esteves Rodrigues
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado.

Inconformado, Vinícius Esteves Rodrigues, através de seu advogado constituído, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 59339062). Em suas razões recursais busca da r. sentença para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e a consequente diminuição da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença objurgada (Id. 59339063).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 65197473), sintetizando com o seguinte entendimento:

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio simples, na forma tentada [art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP – inviabilidade – confissão qualificada que mostra-se insuficiente para configurar a atenuante pleiteada – benesse não configurada – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0012456-74.2018.8.11.0064 – Código 680951,
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde
Vinícius Esteves Rodrigues
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado.

Emerge da sentença de pronúncia (Id. 59339021):

“(...)Relatório.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Vinícius Esteves Rodrigues, enquadrando-o nas sanções do artigo 121, caput, c/c art. 14, II do Código Penal. Consta nos autos que, no dia 20 de junho de 2018, por volta das 04h00min, no endereço situado a Rua Benedito Salomé, nº 735, Bairro Jardim Pindorama, nesta cidade, o denunciado acima citado, com dois golpes de faca, tentou matar Genildo Dias da Silva, não conseguindo consumar o intento assassino por circunstâncias alheias as suas vontades, acarretando-lhe ferimentos, conforme laudo de lesão corporal, fls. 16/18 e mapa topográfico, fls. 19/19v.

Dessume-se que o denunciado estava “brigando” com sua convivente, que é enteada da vítima. Em dado momento, o denunciado empunhou uma faca e ameaçou agredir a convivente, ocasião em que Genildo interveio em defesa da enteada, atacando Vinícius com um pedaço de madeira. Ato contínuo, Vinícius avançou contra Genildo e deferiu-lhe dois golpes de faca, sendo que um destes atingiu a região escapular direita e o outro golpe atingiu a região lombar direita.

A denúncia foi recebida e decretada a prisão do réu, fls. 79/80v. O réu foi devidamente citado, fls. 91, bem como preso, fl. 92. Apresentada resposta à acusação, fls. 95/95v. Confirmado o recebimento da denúncia, realizou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas arroladas que se faziam presentes, tendo o Ministério Público desistido da inquirição da testemunha Scarlatt Maximiliana Moreira Moraes e a defesa da testemunha Cleverson Moreira Moraes, o que foi homologado e realizado o interrogatório do réu, dando por encerrada a instrução probatória, fls. 109/114.

O representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, requerendo a pronúncia. A defesa, por sua vez, apresentou memoriais escritos, manifestando pelo reconhecimento excludente de ilicitude da legítima defesa e, consequentemente, a sua absolvição sumária. Superada a tese acimada, a defesa requereu a desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, fls. 120/122v. Eis a síntese do necessário.

2. Fundamentação.

Sem preliminares arguidas ou vícios procedimentais a serem saneados, passo ao mérito.

2.1 Mérito.

Primeiramente necessário se consignar que nesta fase ao juiz singular cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal.

2.1.1. Da materialidade e indícios de autoria do delito tentativa de homicídio.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

Considerando que em se tratando de homicídio tentado, uma prova de materialidade se faz através do auto de exame de corpo de delito, quando resulta em lesões na vítima. Assim, a materialidade se comprova através do Boletim de Ocorrência, fls. 10/12, laudo de lesão corporal, fls. 16/18, mapa topográfico, fls. 19/19v e laudo de exame complementar, fls. 21/22.

Para a pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“É necessário, também, que existam indícios suficiente de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.”

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia.

Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

Existência legal que os indícios sejam suficientes, sérios, para que se possa pronunciar um acusado de crime doloso contra a vida. STJ – RSTJ 81/344.

Sendo vagos e frágeis os indícios da participação do co-autor, não pode ser mantida a pronúncia, conforme ensinamento da doutrina. Precedentes jurisdicionais. Inteligência do art. 409 do CPP. Recurso em sentido estrito provido para impronunciar o agente. TJRS – RJTJERGS 175/88

Para pronúncia não são suficientes indícios extremamente frágeis, vagos, imprecisos. TJSP – RT 686/327

No caso sob exame, consoante se depreende da exordial acusatória, cuida-se supostamente de crime de tentativa de homicídio. Como é sabido, a vida é o bem mais precioso do ser humano, tanto é que o próprio estado depende de sua intangibilidade.

Pois bem, para apurar o crime de homicídio, tanto tentado quanto consumado, no que se refere ao julgamento pelo Tribunal Júri, é comprovação da vontade assassina, já que, ao tempo do crime, era ela guardada pelo agente em seu íntimo.

Desta feita, para o reconhecimento do crime de homicídio, tanto na forma tentada quanto consumada, é imprescindível que se demonstre o dolo (a vontade) de matar do agente por meio de elementos objetivos, podendo ser representado pela potencialidade lesiva letal do instrumento empregado na ação, números de golpes ou tiros e local do corpo da vítima atingindo (zonas nobres e vitais). É a fórmula criada por Francesco Carrara: instrumento + número de golpes + sede das lesões.

Sabe-se em geral, que são mortais as lesões que atingem as grandes cavidades: cabeça, pescoço, tórax, dorso e abdômen, porque nestas partes se situam os órgãos de elevada hierarquia. Em consequência disso, o sujeito que, livre e consciente, efetua reiterados golpes de modo que impossibilita a defesa da vítima, incorre consequentemente na prática do crime narrado na denúncia. É dedução projetada da razão que advém da lógica.

Dessume-se que o denunciado convivia com Scarlatt, que é filha de Mariza que, por sua vez, convivia com a vítima Genildo Dias da Silva, sendo que todos moravam no mesmo terreno. No dia dos fatos, durante uma confusão entre Vinícius e Scarlatt, quando Mariza tentou intervir e Genildo, para defendê-las, desferiu um golpe na cabeça do réu, que partiu para cima do mesmo e desferiu dois golpes de faca em suas costas, sendo então separados pela genitora do réu, que estava presente no local.

O réu, quando interrogado, alegou que estava brigando com sua companheira, quando tomou uma paulada de Genildo, quando então foi para cima dele e deu dois golpes de faca, mas que logo foi embora, pois não aguentava ficar em pé, por conta do golpe sofrido na cabeça.

A testemunha Mariza da Silva Carvalho e a vítima Genildo Dias da Silva descreveram que o réu estava bastante transtornado e que as brigas eram comuns entre ele e Scarlatt, mas que no dia dos fatos, por ele estar em posse de uma faca, interviram, sendo que Genildo o acertou com um golpe na cabeça e eles se atracaram em luta corporal, quando então o réu o acertou com as facadas em suas costas.

Já a testemunha/informante Dejanira Esteves Rodrigues, mãe do réu, narrou os mesmos fatos, justificando que o réu somente desferiu as facadas porque havia sido golpeado na cabeça por Genildo, tendo ela intervindo pedindo para que fosse embora, pois seu filho estava “tonto”, em decorrência do golpe.

Em que pese os argumentos do réu, quando do seu interrogatório que desferiu os golpes de faca, pois estava atrancado com Genildo porque tinha sido golpeado, mas que não tinha intenção de mata-lo, apenas repelir a agressão sofrida, tal argumentação não corresponde com as provas/depoimentos constantes nos autos, que indicam o acusado estava totalmente transtornado e que, mesmo após acertá-lo com os golpes de faca buscou uma barra de ferro com o intuito de prosseguir com as agressões, logo, tal alegação de que o réu tenha agido em legítima defesa, não merece prosperar, até porque, tal tese, somente poderá ser apreciada em sessão de julgamento em plenário, pois, como visto em sede da decisão de pronúncia os fatos são abordados de forma perfunctória.

Desta feita, leva-nos a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio tentado, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Anoto por fim, que na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido é a lição de Fernado Capez:

“A fase da denúncia vigora o princípio in dúbio pro societate ̧ uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza, O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação”.

Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerra no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.

Não sendo cabíveis longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade.

Desta feita, leva-nos a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio tentado, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

2.2. Da legítima defesa.

A defesa, em suas alegações finais, relata que o fato foi puramente em legitima defesa, pois “o réu praticou o crime por acreditar que no momento do fato a vítima representava perigo não só para ele, mas também para sua família”. Assim sendo, a defesa está a provocar que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Tal instituto é assim descrito em lei:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Conforme consta em lei, para o reconhecimento da legítima defesa é necessário comprovar que fora utilizado dos meios necessários e de forma moderada, para repelir agressão injusta, atual ou iminente.

Ao caso em tela, considerando a potencialidade lesiva do instrumento empregado (faca) a e a região do corpo da vítima que fora atingida, é possível aferir que o acusado atuou com animus necandi, pois desferido dois golpes em suas costas, tendo ainda permanecido no intento ao buscar novo instrumento para ataca-lo, sendo impedido por sua mãe e seu padrasto que se faziam presentes no local.

Logo, em que pese o acusado invocado a tese de legítima defesa, não há prova manifesta da sobredita causa excludente de ilicitude para que o réu seja absolvido nesta fase processual, motivo este, enseja que o mesmo seja levado ao conhecimento do Tribunal do Júri, o qual analisará as provas e decidirá a respeito do tema.

Anoto, ainda, que me parece que a vítima quem agiu em legítima defesa de terceiros, o que retira a possibilidade da excludente beneficiar o acusado.

2.3. Da manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, a prisão foi realizada em observâncias as disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, uma vez que a prisão processual do denunciado fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade de ter praticado o delito de homicídio em desfavor da vítima, bem como ter ameaçado a vítima e sua companheira.

Nesse sentir, diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de conceder liberdade ao acusado. Por fim, ainda devido ao alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta urbe, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem pública. (...)”

Nas razões recursais busca da r. sentença para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e a consequente diminuição da pena aplicada.

Consigno que a Defesa do apelante em nada insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva.

DOSIMETRIA.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular (Id. 59339055),
ipsis litteris
:

“(...) 3.1. Dosimetria da pena.

A culpabilidade é normal ao tipo penal. Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, vê-se que fogem da normalidade, posto que o réu possui condenação pela prática do crime de roubo majorado, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca, autos de código 684638, onde foi condenado por fato ocorrido após o presente feito. Desta feita, acrescento 01 (um) ano a pena base. Às circunstâncias do crime não fogem a normalidade. Os motivos do delito estão interligados à violência doméstica e abuso de álcool e outras drogas pelo acusado, posto ser certo que o mesmo naquela noite estava a discutir com sua companheira, momento em que foi agredi-la fisicamente, fazendo o uso de uma arma branca, tendo a vítima intervindo para socorrer a esposa do acusado. Este não satisfeito, passou a lutar e golpear a vítima. Logo, acresço 02 (dois) anos à pena. O delito deixou consequências que serão analisados. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 10 (dez) anos de reclusão.

O réu é reincidente, tendo condenação pela prática do crime de roubo, com coisa julgada em 13/04/2014, respondendo ao executivo de pena 619251, tendo cometido o presente crime enquanto estava no regime semiaberto. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. Inexistem atenuantes, apesar do réu confessar ser o autor de uma das facadas, ele negou a essencial, qual seja, o animus necandi, vez que a todo o tempo afirmou que agiu em legítima defesa, negou ainda que estava a tentar promover lesões em sua companheira. Ao mentir em tais pontos, o réu dificultou a lide, logo não merece a benesse legal, ao contrário, o ato torpe do condenado não pode lhe beneficiar, sendo tal regra base do Direito. Não há também causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, inclusive a vítima foi atendida com urgência e necessitou de atendimento médico, com lesão muito próxima à sua coluna vertebral, não ocorrido o evento morte justamente porque a faca utilizada não tinha ponta, pois do contrário perfuraria o pulmão e a medula, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. Assim, torno-a definitiva em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que superior a 04 (quatro) anos e o réu se tratar de reincidente em cumprimento de pena. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante exasperou a pena-base em 03 (três) anos por considerar desfavorável ao apelante três circunstâncias judiciais, quais sejam, conduta social, personalidade e motivos, chegando a pena-base de 10 (dez) anos de reclusão. Na segunda fase agravou a pena em 01 (um) ano, pois o apelante é reincidente, e informou inexistir atenuantes, assim, chegou a uma pena provisória de 11 (onze) anos de reclusão. Na terceira fase informou não haver causa de aumento, todavia, reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3 [um terço], chegando a pena definitiva de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A Defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na segunda fase o juiz sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, todavia, deixou de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), haja vista o apelante ter confessado que deferiu uma das facadas na vítima, mesmo que em legitima defesa, bem como o juiz ter utilizado desta confissão para fundamentar a condenação.

Desta forma, merece adequação neste ponto.

Cumpre ressaltar que, nos moldes da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO DELITO DESCRITO NO ART. 148, § 1º, IV DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS – INTENÇÃO DE PRIVAR A LIBERDADE DO OFENDIDO POR PERÍODO JURIDICAMENTE RELEVANTE – OBJETIVO NÃO ALCANÇADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE – TENTATIVA CONFIGURADA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO ILÍCITO TIPIFICADO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MODO INDENE DE DÚVIDAS – CRIME FORMAL – FALSA IDENTIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA – CRIME CONFIGURADO E CONSUMADO – 3. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE – NECESSIDADE – ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE SE AFIGUROU IMPORTANTE PARA A MANUTENÇAO DA CONDENAÇÃO PELO ILÍCITO POR ÚLTIMO CITADO – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. As declarações firmes e coerentes da criança vitimada e do informante, seu irmão, que presenciou os fatos constituem prova idônea para fundamentar a sentença condenatória, porque comprovam a intencional privação de liberdade do ofendido por parte do apelante, ainda que por curto lapso temporal, circunstância, essa, que impede a absolvição deste pela prática do delito tipificado no art. 148 § 1º, IV do Código Penal. Todavia, se o tempo de restrição do direito ambulatorial do ofendido não ocorreu por tempo juridicamente relevante, não há que se falar em consumação do referido delito, mas, em tentativa, pois, embora a pretensão do apelante fosse privar o menor de sua liberdade por mais tempo, tal objetivo não foi alcançado por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. O crime de falsa identidade tem natureza formal. E, na espécie, há prova documental e testemunhal colhida em ambas as fases da persecução penal no sentido de que a finalidade especial do apelante, ao apresentar-se com nome falso aos policiais militares na ocasião em que foi detido, era a de ocultar seus maus antecedentes, daí por que restou consumado e caracterizado o ilícito descrito no art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante o fato de o apelante não ter conseguido atingir seu desiderato, seja perante os agentes da Segurança Pública que realizaram sua prisão em flagrante, seja perante a autoridade policial responsável pela tramitação do inquérito instaurado contra sua pessoa.

3.
Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva ainda que somente na fase inquisitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação.

4. Apelo parcialmente provido, com providências de ofício. (N.U 0000842-51.2017.8.11.0050, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018) (g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO QUE APONTAM A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – OCORRÊNCIA – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA NA FASE INQUISITIVA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando as circunstâncias fáticas, em especial a localização de uma balança de precisão, evidenciam que a substância entorpecente era destinada à mercancia.

Imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea se o agente admite a prática delitiva, ainda que na fase inquisitiva, sobretudo se os seus relatos são utilizados para fundamentar a condenação.

A pena superior a 4 anos de reclusão imposta a réu reincidente deve ser cumprida no regime inicial fechado, conforme disposição contida no art. 33, § 2º, do Código Penal. (N.U 0011303-49.2016.8.11.0040, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 16/11/2017) (g.n)”

Desta forma, imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e sua compensação com a agravante da reincidência, visto que são preponderantes.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase:
Reconhecida três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante [conduta social, personalidade e motivos do crime], fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

2º fase:
O magistrado singular reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal [reincidência], agravando a pena em 01 (um) ano, todavia, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal [confissão espontânea]. Assim, compenso a agravante com a atenuante, visto que são igualmente preponderantes, e, mantenho a
pena provisória
, qual seja,
10 (dez) anos de reclusão.

3º fase:
Não há causa de aumento, todavia, existente a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal [tentativa], o qual mantenho a fração aplicada pelo juiz sentenciante, qual seja, de 1/3 [um terço], razão pela qual, torno a
pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

DO REGIME INICIAL.

Busca a defesa a alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Data vênia, sem razão.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do quantum de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

In casu,
entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, visto que embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, constata-se que o apelante é reincidente.

Assim, conforme disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal:

“Art. 33 – A
pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (...)”

Desta forma,
no caso em comento, verifica-se a reincidência do apelante, o que obsta a aplicação de regime menos gravoso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO ANTERIOR A BUSCA DOMICILIAR – LEGITIMIDADE DAS BUSCAS REALIZADAS – PROVAS SUFICIENTES DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO – SÚM. 269 STJ – INVIABILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de droga (112 gramas de maconha) e balança de precisão em poder dos acusados, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Inviável a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando quando se tratar de réu reincidente e a reprimenda privativa de liberdade for superior a quatro anos, não incidindo o comando Sumular 269 do STJ.
(N.U 0018931-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) (g.n) ”

“(...) SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 2º APELANTE – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PENA INFERIOR À 08 (OITO) ANOS – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE – DETRAÇÃO PENAL – A APLICAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO É POSSÍVEL QUANDO RESULTAR NO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CONDIÇÃO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADO HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE – PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL – ANTERIORES CONDENAÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, são elementos suficientes a apontar as materialidades e autoria do fato imputado ao apelante.

Ocorre que o apelante é reincidente, o que equivale a dizer que deve ser mantido o regime fechado, adequadamente fixado em fiel observância ao disposto no artigo 33, §2°, “b” e §3°, do Código Penal.

A detração prevista no art. 387, §2º, do CPP deve ser realizada, apenas, quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP.

Não há se falar em redução quando a pena pecuniária estiver proporcional à pena privativa de liberdade imposta. (N.U 0032810-26.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (g.n)”

Assim, mantenho o regime inicial no fechado, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto em favor de
Vinícius Esteves Rodrigues
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, readequando a pena imposta, e mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020